Tribunal: TJSP
Processo: 2218252-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de realização de procedimento cirúrgico em ambos os tornozelos. Existência de Relatório Médico subscrito pelo Médico do Autor descrevendo a necessidade e urgência para que o Agravante (que é menor de idade e portador da síndrome de autismo) realize o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de realização de procedimento cirúrgico em ambos os tornozelos. Existência de Relatório Médico subscrito pelo Médico do Autor descrevendo a necessidade e urgência para que o Agravante (que é menor de idade e portador da síndrome de autismo) realize o tratamento médico pleiteado. Negativa de cobertura. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para reformar a Decisão agravada e determinar que a Empresa Ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218252-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante DAVI DAL BEM
FERRAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado BENEFICIÊNCIA
CAMILIANA O SUL - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11908
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2218252-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DAVI DAL BEM FERRAZ (MENOR REPRESENTADO,
NESTE ATO, POR SUA GENITORA)
AGRAVADA: BENEFICIÊNCIA CAMILIANA O SUL PLANO DE SAÚDE
SÃO CAMILO
COMARCA: ITU
MM. JUIZ “A QUO”: FERNANDO FRANÇA VIANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e
Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de realização de
procedimento cirúrgico em ambos os tornozelos. Existência de
Relatório Médico subscrito pelo Médico do Autor descrevendo
a necessidade e urgência para que o Agravante (que é menor de
idade e portador da síndrome de autismo) realize o tratamento
médico pleiteado. Negativa de cobertura. Necessidade
caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à
concessão da tutela pleiteada. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO, para reformar a Decisão agravada e determinar que
a Empresa Ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico
pleiteado na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de descumprimento.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 58/62 que, nos Autos de “Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar”,
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob a argumentação de que não restou
demonstrada a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.
Insurge-se o Agravante, alegando, em síntese, que caso a avaliação
médica fosse precisa e confiável, relatando a necessidade de cirurgia para soltar o
tendão dos pés, sob pena de comprometer a locomoção do recorrente, sua genitora
jamais concordaria com a carência imposta pela Operadora de Saúde. Sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante da necessidade e extrema urgência na realização da cirurgia para garantir o
desenvolvimento físico e motor do menor portador da síndrome de autismo, não há
alternativa a não ser o deferimento da tutela de urgência. Por fim, requer o provimento
do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 64/65) , com apresentação de Contraminuta às fls. 71.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do Recurso. (fls. 76/79).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso merece provimento.
Cuida-se de Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais proposta por “DAVI DAL BEM FERRAZ” em face de “BENEFICÊNCIA
CAMILIANA O SUL - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO”, objetivando, em suma, a
concessão de tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré ora Agravada
providencie o necessário para que o Autor seja submetido às cirurgias indicadas.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que o Relatório Médico de fls. 35
descreve a necessidade e a urgência para que o Agravante (que é menor de idade e
portador da síndrome de autismo) realize o procedimento cirúrgico pleiteado.
Insta salientar que o Profissional Médico que prescreveu a cirurgia é
especialista em Ortopedia e Traumatologia. Até porque, compete ao Médico especialista
a escolha da melhor técnica a ser empregada, e neste particular, de forma categórica, o
Relatório Médico constou que o paciente “necessita ser submetido a cirurgia para
tenoplastia em ambos os tornozelos, sob risco de piora das deformidades e sequelas
definitivas, caso o procedimento não seja realizado. ” (fls. 35).
A propósito, cumpre sempre lembrar a inafastável incidência das
Normas Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, no que tange a alegação de pré-existência de doença do
Autor, está consubstanciada apenas na “Declaração de Saúde de Plano PAS” acostada às
fls. 32/34, na qual a genitora do menor impúbere tão somente declarou no ato da
contratação do plano de saúde que o Agravante é Autista e possui sensibilidade nos pés,
“fica somente nas pontas dos pés”. Aliás, maiores digressões ficam reservadas à fase
de cognição exauriente da Ação Cominatória e Indenizatória em curso.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar
que a Empresa Agravada autorize e custeie o procedimento cirúrgico para soltar os
tendões do tornozelo do Agravante, pois além de estar em risco a proteção da saúde,
bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de
qualquer outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos
suportados pela Empresa Agravada serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde do Agravante, é imperiosa a concessão da tutela de urgência
pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo
Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, para determinar que a Empresa Ré autorize e custeie
o procedimento cirúrgico pleiteado na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de descumprimento.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27665/2019
Agravo de Instrumento no 2218252-72.2019.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante: Davi Dal Bem Ferraz
Agravado: Beneficiência Camiliana O Sul - Plano de Saúde São Camilo
Interessado: Daniela Dal Bem
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27665
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; os autos dão conta
de problemas intrincados, de natureza contratual, que impende examinar com
profundidade, mormente ante as alegações de doença anterior e da urgência do
procedimento; assim, o pleito demanda análise da prova, sob o contraditório, prematura
e inoportuna tal intervenção, pelo que necessária a Instrução do feito.
Assim, fica mantida a r. decisão pelos seus próprios e jurídicos e bem
deduzidos fundamentos; invocando-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta
Relação de S.Paulo.
Por minha tenção, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F78E9ED
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F7AB992
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218252-72.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.